Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-36.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801116-36.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JAKELINE CELIA SOARES RASSY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801116-36.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: JAKELINE CELIA SOARES RASSY

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO PARCIAL DO REAJUSTE E FIXAÇÃO DE MENSALIDADE PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TEMA 952/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE VALIDADE DO REAJUSTE. PERCENTUAL EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EM SEDE SUMÁRIA, DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. IRRELEVÂNCIA, NESTA FASE, DE REGISTRO NA ANS OU PREVISÃO CONTRATUAL ISOLADA. PARECER TÉCNICO UNILATERAL COMO ELEMENTO INDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, deferiu tutela de urgência para afastar, provisoriamente, reajuste por faixa etária de 92,92%, determinando o refaturamento das mensalidades em valor inferior e vedando a suspensão do plano e a negativação da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para revogação da tutela de urgência, notadamente quanto (i) à legalidade do reajuste por faixa etária à luz do Tema 952/STJ; (ii) à suficiência da prova apresentada em sede inicial; (iii) à alegada inaplicabilidade do CDC; e (iv) à existência de perigo de dano inverso à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reajuste por faixa etária é admitido pelo STJ (Tema 952), desde que cumulativamente presentes previsão contratual, observância das normas da ANS e razoabilidade do percentual, com base atuarial idônea.
4. A mera existência de cláusula contratual e de registro do produto não afasta o controle judicial de abusividade, sobretudo diante de aumento expressivo que pode comprometer a permanência do consumidor no plano.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impondo-se a observância dos princípios do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem excessiva.
6. Em sede de tutela provisória, admite-se a utilização de parecer técnico unilateral como elemento indiciário, não sendo exigida prova exauriente.
7. Configurado o perigo de dano à consumidora, diante do risco de interrupção da cobertura assistencial, não se evidenciando, por outro lado, periculum in mora inverso relevante, ante a reversibilidade econômica da medida.
8. A multa diária fixada revela-se adequada e proporcional, podendo ser revista pelo juízo de origem, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde, embora admitido, submete-se ao controle judicial quanto à sua razoabilidade e à existência de base atuarial idônea, não sendo suficiente a mera previsão contratual ou registro na ANS.
2. Em sede de tutela de urgência, é legítima a mitigação provisória de reajuste expressivo, quando presentes indícios de abusividade e risco de comprometimento da continuidade da cobertura assistencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; Súmula 608/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO

MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. n.
0900827-18.2025.8.14.0301
)
, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

1.

(...) Determinar que a Requerida, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
se abstenha de aplicar o reajuste por faixa etária de 92,92%
(noventa e dois vírgula noventa e dois por cento) sobre a mensalidade do plano de saúde da Autora e, consequentemente, proceda ao imediato refaturamento do boleto de cobrança referente a
novembro de 2025
e de todos os boletos subsequentes, fixando-se o valor da mensalidade provisória no montante de
R$ 961,21
(novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), conforme apurado no Parecer Técnico acostado aos autos, devendo este valor ser mantido até o julgamento final da lide.

2.

Determinar que a Requerida
abstenha-se de suspender ou restringir a cobertura assistencial
do plano de saúde da Autora, bem como
abstenha-se de promover a negativação
do nome da beneficiária em cadastros de proteção ao crédito, condicionada esta obrigação unicamente ao regular pagamento pela Autora do valor recalculado e determinado judicialmente de R$ 961,21 (novecentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

3.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento de qualquer uma das determinações contidas nos itens 1 e 2 deste dispositivo, limitando o valor da multa total a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou expedição de ofício à ANS para fiscalização e aplicação das sanções administrativas cabíveis, visando garantir a efetividade desta decisão.

Em suas razões recursais, sustenta a ora agravante, em relação ao reajuste por mudança de faixa etária, as mensalidades sofrem acréscimo de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou

ciência no ato da contratação.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes prevê reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos na ordem de 92,92%, conforme constante da proposta de admissão que inexiste qualquer irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos, uma vez que somente houve um acréscimo pecuniário decorrente do risco em razão do avanço da idade do ora recorrido e não qualquer tipo de prática abusiva.

Aduz ainda o reconhecimento do STJ para a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária, asseverando que teria observado os requisitos essenciais, especialmente em razão da resolução normativa n. 63/2003 da ANS.

Ressalta a presença de
periculum in mora
inverso, e, ainda, a necessidade de evitar o efeito multiplicador em pedidos de igual natureza, bem assim o pedido de efeito suspensivo em sede liminar, e, no mérito, a reforma integral da decisão atacada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 33314731).

Em contrarrazões (id 34099418), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 34390077).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A controvérsia recursal consiste em aferir se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação revisional ajuizada por JAKELINE CELIA SOARES RASSY, deferiu tutela de urgência para determinar que a UNIMED BELÉM se abstenha de aplicar o reajuste por mudança de faixa etária de 92,92% sobre a mensalidade do plano de saúde da autora, procedendo ao refaturamento dos boletos, com fixação provisória da mensalidade em R$ 961,21, além de vedar a suspensão ou restrição da cobertura assistencial e a negativação do nome da beneficiária, desde que mantido o pagamento do valor judicialmente estabelecido.

Como se sabe, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que os elementos constantes dos autos eram suficientes para autorizar a medida deferida na origem, sem prejuízo de posterior reavaliação após o contraditório e a instrução probatória.

A questão não se resume à existência formal de cláusula contratual prevendo reajuste por mudança de faixa etária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 952, firmou orientação no sentido de que o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária é válido desde que preenchidos três requisitos: previsão contratual, observância das normas dos órgãos reguladores e inexistência de percentual desarrazoado ou aleatório que, sem base atuarial idônea, onere excessivamente o consumidor ou discrimine o idoso.

Portanto, a existência de previsão contratual e a indicação de conformidade abstrata com a RN nº 63/2003 da ANS não bastam, por si só, para afastar a possibilidade de controle judicial, sobretudo quando se está diante de reajuste expressivo, aplicado à beneficiária ao completar 59 anos, com elevação da mensalidade de R$ 677,86 para R$ 1.307,71, conforme reconhecido pela própria agravante em sua peça recursal.

O controle judicial não implica negar a legalidade, em tese, dos reajustes por faixa etária, o que se examina é se, no caso concreto, há elementos suficientes para manter, provisoriamente, a cobrança integral do percentual aplicado, ou se a prudência recomenda preservar a continuidade do vínculo assistencial até o esclarecimento técnico da controvérsia. E, nessa perspectiva, a decisão agravada mostrou-se adequada.

A agravante insiste que o reajuste de 92,92% decorre do contrato e das regras setoriais. Contudo, a demonstração da base atuarial concreta do percentual aplicado, especialmente quando questionada sua razoabilidade, não pode ser substituída pela mera afirmação de que o produto foi registrado perante a ANS.

O registro regulatório e a previsão contratual não blindam a cláusula contra o controle de abusividade, notadamente em relação de consumo envolvendo prestação de serviço essencial à saúde.

Também não prospera a tese de que o Código de Defesa do Consumidor teria aplicação apenas subsidiária, em razão da existência de legislação especial.

A disciplina da saúde suplementar e as normas consumeristas convivem harmonicamente. A Lei nº 9.656/1998 e as resoluções da ANS regulam o setor, mas não afastam a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada.

Aliás, a Súmula 608 do STJ dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

No ponto relativo ao parecer técnico unilateral apresentado pela autora, a insurgência igualmente não autoriza a reforma da decisão. É certo que documento unilateral não substitui eventual perícia judicial, tampouco encerra definitivamente a controvérsia atuarial. Todavia, em sede de tutela provisória, não se exige prova exauriente, mas elementos suficientes para formar juízo de probabilidade.

A decisão agravada não atribuiu definitividade ao parecer, mas o considerou em conjunto com a narrativa inicial e com a expressividade do reajuste aplicado, para preservar a relação contratual até o julgamento final.

A própria alegação da agravante de que a matéria exige análise técnica aprofundada reforça a necessidade de cautela, de sorte que, se a controvérsia demanda dilação probatória, não se mostra prudente permitir, desde logo, a cobrança integral de reajuste significativo que pode comprometer a permanência da beneficiária no plano, especialmente quando a tutela deferida não extingue o contrato nem impede a operadora de defender, no curso da demanda, a legalidade do percentual aplicado.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente em favor da agravada.

A majoração abrupta da mensalidade de plano de saúde, especialmente em momento de maior vulnerabilidade etária, pode inviabilizar a continuidade do pagamento e, por consequência, colocar em risco a manutenção da cobertura assistencial.

Não se trata de dano meramente patrimonial, ao passo que, em contratos de assistência à saúde, a inadimplência decorrente de reajuste controvertido pode repercutir diretamente no acesso do consumidor a serviços médicos, consultas, exames, internações e tratamentos.

Por outro lado, o alegado perigo de dano inverso à operadora não se revela suficiente para afastar a tutela.

Digo isso, porque a decisão recorrida não determinou gratuidade do serviço, mas apenas fixou, provisoriamente, valor de mensalidade a ser pago pela autora.

Ademais, caso ao final se reconheça a legitimidade do reajuste, a diferença poderá ser apurada e cobrada pelos meios próprios, ao passo que eventual cancelamento ou restrição do plano de saúde durante o curso do processo poderia gerar dano de difícil reparação à consumidora.

Também não há irreversibilidade apta a impedir a tutela. O art. 300, §3º, do CPC deve ser interpretado à luz da proporcionalidade.

A tutela concedida é reversível do ponto de vista econômico e preserva o núcleo essencial da relação jurídica, enquanto a cassação da medida poderia ocasionar risco concreto de descontinuidade da cobertura assistencial.

No que se refere à multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, não se vislumbra excesso manifesto.

Como se sabe, a astreinte possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo, caso se revele insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Por fim, os precedentes invocados pela agravante não conduzem, automaticamente, à reforma da decisão, haja vista que o Tema 952/STJ não autoriza todo e qualquer reajuste por faixa etária de maneira irrestrita, ao contrário, condiciona sua validade à análise da previsão contratual, da observância das normas regulatórias e da razoabilidade do percentual aplicado, com base atuarial idônea.

Ora, um reajuste de quase 100% no plano da agravada pode ser considerado tudo, menos razoável ou proporcional, de maneira que sua redução se faz necessária.

Assim, a tese repetitiva não afasta o controle judicial no caso concreto, mas justamente o orienta.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, pois, em cognição sumária, preservou adequadamente o equilíbrio entre os interesses envolvidos: de um lado, assegurou à beneficiária a continuidade do plano mediante pagamento de valor provisório; de outro, não impediu a operadora de demonstrar, no curso da instrução, a legalidade e a adequação atuarial do reajuste aplicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026